Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 37, INCISO XVI, DA CF/1988. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRADOR DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS NO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO – CFA. CUMULAÇÃO VEDADA. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal, a norma de proibição de acumulação de cargos estende-se a empregos e funções, abrangendo autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou entidades de natureza pública.
2. No que se refere aos Conselhos de Fiscalização Profissional, considerada a sua natureza autárquica, qualificam-se como pessoas jurídicas de direito público, sendo que seus empregados estão equiparados aos funcionários públicos, inclusive quanto à acumulação de cargos (RTJ 177/751, Rel. Min. CARLOS VELLOSO).
3. A matéria referente às vedações ao exercício cumulativo de cargos e/ou empregos públicos no âmbito da Administração Pública direta e indireta (art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal) já foi dirimida pelo e. STF e o c. STJ. Precedentes.
4. A suposta acumulação de cargos é um ato contínuo, de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, de forma periódica e reiterada, passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo. Ademais, atos inconstitucionais não se convalidam pelo mero decurso do tempo, motivo pelo qual não ocorre a decadência do direito da Administração Pública em corrigir ilegal acumulação de cargos públicos.
5. Segurança denegada.